Tribunal: TJBA
Processo: 8039714-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039714-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIDES ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
ROMULO AZEVEDO ROCHA

AGRAVADO: MOBEN - MOBILIDADE E ENERGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO RODRIGUES CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM COMPROMETIMENTO DA RENDA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

2.

No caso, o Agravante apresentou documentos que demonstram o comprometimento significativo de sua renda com despesas de moradia (aluguel, condomínio e IPTU), além de extratos de cartão de crédito que evidenciam dificuldades financeiras.

3.

A mera titularidade de quotas societárias em empresas, por si só, não é elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando não há comprovação de que tais participações resultem em rendimentos disponíveis para o custeio das despesas processuais.

4.

O valor elevado das custas processuais (aproximadamente R$ 15.000,00), comparado à situação financeira comprovada pelo Agravante, justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao princípio pro persona ou pro homine.

5.

Recurso provido para conceder ao Agravante o benefício da gratuidade da justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8039714-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ALCIDES ARAUJO SANTOS
e como Agravado,
MOBEN - MOBILIDADE E ENERGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora